Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. QUANTUM DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação.
2. No caso, o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Dessa forma, se o quantum da pena é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e o réu é reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
3. Nos termos do enunciado de Súmula n.o 269, do c. STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.